Tribunal: TJBA
Processo: 8033105-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033105-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência em ação indenizatória originalmente proposta no domicílio da consumidora e remetida a juízo diverso com base em cláusula contratual de eleição de foro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar ação indenizatória decorrente de relação de consumo, se o do domicílio da consumidora (Amélia Rodrigues) ou se o do foro de eleição previsto em contrato de adesão (Feira de Santana). III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre a paciente (autora) e as rés (prestadoras de serviços médicos e hospitalares) é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. O CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, permitindo a propositura da ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio (art. 101, I). 5. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, considera absoluta a regra de competência territorial que fixa o foro do domicílio do consumidor, visando equilibrar a relação processual e proteger a parte vulnerável. 6. As cláusulas de eleição de foro em contratos de adesão são consideradas nulas quando dificultam o acesso do consumidor à justiça, devendo prevalecer o foro de seu domicílio. 7. A alteração recente do Código de Processo Civil (Lei nº 14.879/2024), ao modificar o art. 63, §1º, reforçou essa proteção, estabelecendo que a eleição de foro em pactuação consumerista só produz efeito quando favorável ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Família, Sucessões, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Amélia Rodrigues. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8033105-40.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA, e como suscitado VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, FAMÍLIA, SUCESSÕES, REGISTROS PÚBLICOS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE AMÉLIA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.